Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700749-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A Defensoria Pública requereu a desistência do Mandado de Segurança Impetrado. Considerando que o impetrante pode desistir do mandado de segurança, a qualquer momento, independentemente da aquiescência da autoridade coatora, homologo o pedido de desistência. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, dê-se baixa. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito